Tribunal: TCU
Processo: 020.618/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário decorrente de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, relativa à concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social de Imperatriz/MA. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Maria de Fátima Almeida Ferreira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria de Fátima Almeida Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar a responsável ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/5/1995 1.239,73 7/7/1997 120,00 12/2/1999 130,00 9/8/2001 180,00 8/7/2004 260,00 4/6/2007 380,00 26/4/2010 510,00 24/4/2013 678,00 16/5/1995 70,00 11/7/1997 120,00 12/2/1999 130,00 4/9/2001 180,00 2/8/2004 260,00 11/6/2007 380,00 27/4/2010 510,00 25/4/2013 678,00 13/6/1995 100,00 1°/8/1997 120,00 1°/3/1999 130,00 4/9/2001 180,00 5/8/2004 260,00 2/7/2007 380,00 10/5/2010 510,00 24/5/2013 678,00 6/7/1995 100,00 4/8/1997 120,00 3/3/1999 130,00 11/9/2001 180,00 6/8/2004 260,00 3/7/2007 380,00 25/5/2010 510,00 28/5/2013 678,00 4/8/1995 100,00 4/8/1997 120,00 5/3/1999 130,00 2/10/2001 180,00 1°/9/2004 260,00 9/7/2007 380,00 26/5/2010 510,00 24/6/2013 678,00 17/8/1995 100,00 5/8/1997 120,00 8/3/1999 130,00 2/10/2001 180,00 6/9/2004 260,00 1°/8/2007 380,00 08/6/2010 510,00 25/6/2013 678,00 4/9/1995 100,00 7/8/1997 120,00 5/4/1999 130,00 10/10/2001 180,00 8/9/2004 260,00 2/8/2007 380,00 24/6/2010 510,00 25/6/2013 678,00 8/9/1995 100,00 13/8/1997 120,00 6/4/1999 130,00 1°/11/2001 180,00 1°/10/2004 260,00 9/8/2007 380,00 25/6/2010 510,00 25/7/2013 678,00 3/10/1995 100,00 1°/9/1997 120,00 9/4/1999 130,00 8/11/2001 180,00 5/10/2004 260,00 3/9/2007 570,00 8/7/2010 510,00 25/7/2013 678,00 4/10/1995 100,00 2/9/1997 120,00 19/4/1999 130,00 3/12/2001 360,00 7/10/2004 260,00 4/9/2007 570,00 26/7/2010 510,00 26/7/2013 678,00 3/11/1995 100,00 2/9/1997 120,00 19/4/1999 130,00 4/12/2001 360,00 1°/11/2004 260,00 10/9/2007 570,00 27/7/2010 510,00 26/8/2013 1.017,00 3/11/1995 100,00 4/9/1997 120,00 3/5/1999 130,00 11/12/2001 360,00 5/11/2004 260,00 2/10/2007 380,00 9/8/2010 510,00 26/8/2013 1.017,00 4/12/1995 200,00 5/9/1997 120,00 5/5/1999 130,00 3/1/2002 180,00 8/11/2004 260,00 2/10/2007 380,00 25/8/2010 765,00 24/9/2013 678,00 4/12/1995 200,00 11/9/1997 120,00 5/5/1999 130,00 3/1/2002 180,00 1°/12/2004 520,00 8/10/2007 380,00 26/8/2010 765,00 25/9/2013 678,00 20/12/1995 1.794,53 1°/10/1997 120,00 10/5/1999 130,00 8/1/2002 180,00 2/12/2004 520,00 1°/11/2007 380,00 8/9/2010 765,00 25/10/2013 678,00 20/12/1995 200,00 2/10/1997 120,00 14/5/1999 130,00 1°/2/2002 180,00 7/12/2004 520,00 5/11/2007 380,00 24/9/2010 510,00 25/10/2013 678,00 3/1/1996 100,00 2/10/1997 120,00 1°/6/1999 136,00 4/2/2002 180,00 3/1/2005 260,00 8/11/2007 380,00 27/9/2010 510,00 25/11/2013 1.017,00 4/1/1996 100,00 6/10/1997 120,00 2/6/1999 136,00 8/2/2002 180,00 4/1/2005 260,00 3/12/2007 570,00 8/10/2010 510,00 26/11/2013 1.017,00 18/1/1996 100,00 7/10/1997 120,00 8/6/1999 136,00 1°/3/2002 180,00 7/1/2005 260,00 4/12/2007 570,00 25/10/2010 510,00 23/12/2013 678,00 5/2/1996 100,00 13/10/1997 120,00 9/6/1999 136,00 4/3/2002 180,00 3/2/2005 260,00 10/12/2007 570,00 26/10/2010 510,00 23/12/2013 678,00 6/2/1996 100,00 3/11/1997 120,00 16/6/1999 136,00 11/3/2002 180,00 10/2/2005 260,00 20/12/2007 380,00 8/11/2010 510,00 27/1/2014 724,00 15/2/1996 100,00 4/11/1997 120,00 1°/7/1999 136,00 2/4/2002 180,00 11/2/2005 260,00 21/12/2007 380,00 24/11/2010 765,00 28/1/2014 724,00 4/3/1996 100,00 4/11/1997 120,00 6/7/1999 136,00 2/4/2002 180,00 1°/3/2005 260,00 8/1/2008 380,00 25/11/2010 765,00 24/2/2014 724,00 4/3/1996 100,00 5/11/1997 120,00 8/7/1999 136,00 9/4/2002 180,00 3/3/2005 260,00 25/1/2008 380,00 8/12/2010 765,00 25/2/2014 724,00 15/3/1996 100,00 7/11/1997 120,00 13/7/1999 136,00 2/5/2002 200,00 9/3/2005 260,00 28/1/2008 380,00 23/12/2010 510,00 25/3/2014 724,00 3/4/1996 100,00 13/11/1997 120,00 2/8/1999 136,00 3/5/2002 200,00 1°/4/2005 260,00 8/2/2008 380,00 27/12/2010 510,00 25/3/2014 724,00 3/4/1996 100,00 2/12/1997 240,00 5/8/1999 136,00 8/5/2002 200,00 4/4/2005 260,00 25/2/2008 380,00 10/1/2011 510,00 24/4/2014 724,00 15/4/1996 100,00 2/12/1997 240,00 9/8/1999 136,00 3/6/2002 200,00 8/4/2005 260,00 26/2/2008 380,00 25/1/2011 540,00 25/4/2014 724,00 3/5/1996 100,00 2/12/1997 240,00 1°/9/1999 136,00 4/6/2002 200,00 2/5/2005 260,00 10/3/2008 380,00 8/2/2011 540,00 26/5/2014 724,00 6/5/1996 100,00 5/12/1997 240,00 6/9/1999 136,00 10/6/2002 200,00 3/5/2005 260,00 25/3/2008 415,00 22/2/2011 540,00 26/5/2014 724,00 15/5/1996 100,00 5/12/1997 240,00 8/9/1999 136,00 1°/7/2002 200,00 6/5/2005 260,00 26/3/2008 415,00 23/2/2011 540,00 24/6/2014 724,00 3/6/1996 112,00 11/12/1997 240,00 9/9/1999 136,00 2/7/2002 200,00 1°/6/2005 300,00 8/4/2008 415,00 10/3/2011 540,00 25/6/2014 724,00 5/6/1996 112,00 2/1/1998 120,00 14/9/1999 136,00 9/7/2002 200,00 3/6/2005 300,00 24/4/2008 415,00 25/3/2011 545,00 25/7/2014 724,00 17/6/1996 112,00 5/1/1998 120,00 1°/10/1999 136,00 1°/8/2002 200,00 7/6/2005 300,00 25/4/2008 415,00 8/4/2011 545,00 25/7/2014 724,00 2/7/1996 112,00 5/1/1998 120,00 5/10/1999 136,00 2/8/2002 200,00 1°/7/2005 300,00 8/5/2008 415,00 25/4/2011 545,00 25/8/2014 1.086,00 3/7/1996 112,00 7/1/1998 120,00 8/10/1999 136,00 8/8/2002 200,00 4/7/2005 300,00 26/5/2008 415,00 25/4/2011 545,00 25/8/2014 1.086,00 15/7/1996 112,00 8/1/1998 120,00 1°/11/1999 136,00 3/9/2002 200,00 8/7/2005 300,00 27/5/2008 415,00 26/4/2011 545,00 24/9/2014 724,00 2/8/1996 112,00 2/2/1998 120,00 9/11/1999 136,00 3/9/2002 200,00 1°/8/2005 300,00 10/6/2008 415,00 25/5/2011 545,00 25/9/2014 724,00 5/8/1996 112,00 3/2/1998 120,00 6/12/1999 272,00 9/9/2002 200,00 2/8/2005 300,00 24/6/2008 415,00 25/5/2011 545,00 27/10/2014 724,00 15/8/1996 112,00 3/2/1998 120,00 7/12/1999 272,00 1°/10/2002 200,00 8/8/2005 300,00 25/6/2008 415,00 24/6/2011 545,00 27/10/2014 724,00 3/9/1996 112,00 3/2/1998 120,00 10/12/1999 272,00 2/10/2002 200,00 1°/9/2005 300,00 8/7/2008 415,00 27/6/2011 545,00 24/11/2014 1.086,00 3/9/1996 112,00 4/2/1998 120,00 15/12/1999 136,00 8/10/2002 200,00 2/9/2005 300,00 25/7/2008 415,00 25/7/2011 545,00 27/11/2014 1.086,00 13/9/1996 112,00 9/2/1998 120,00 15/12/1999 272,00 1°/11/2002 200,00 8/9/2005 300,00 28/7/2008 415,00 26/7/2011 545,00 22/12/2014 724,00 23/9/1996 2.108,32 12/2/1998 120,00 3/1/2000 136,00 4/11/2002 200,00 3/10/2005 300,00 8/8/2008 415,00 26/7/2011 545,00 23/12/2014 724,00 23/9/1996 112,00 2/3/1998 120,00 5/1/2000 136,00 8/11/2002 200,00 4/10/2005 300,00 25/8/2008 622,50 25/8/2011 817,50 26/1/2015 788,00 2/10/1996 112,00 3/3/1998 120,00 11/1/2000 136,00 3/12/2002 400,00 7/10/2005 300,00 26/8/2008 622,00 25/8/2011 817,50 26/1/2015 788,00 4/10/1996 112,00 3/3/1998 120,00 3/2/2000 136,00 9/12/2002 400,00 1°/11/2005 300,00 8/9/2008 622,50 26/8/2011 817,50 23/2/2015 788,00 16/10/1996 112,00 3/3/1998 120,00 7/2/2000 136,00 9/12/2002 400,00 3/11/2005 300,00 24/9/2008 415,00 26/9/2011 545,00 24/2/2015 788,00 16/10/1996 3.048,76 5/3/1998 120,00 9/2/2000 136,00 2/1/2003 200,00 8/11/2005 300,00 25/9/2008 415,00 26/9/2011 545,00 25/3/2015 788,00 16/10/1996 112,00 9/3/1998 120,00 16/2/2000 136,00 3/1/2003 200,00 1°/12/2005 600,00 8/10/2008 415,00 27/9/2011 545,00 25/3/2015 788,00 16/10/1996 112,00 1/4/1998 120,00 16/2/2000 136,00 8/1/2003 200,00 2/12/2005 600,00 27/10/2008 415,00 25/10/2011 545,00 24/4/2015 788,00 4/11/1996 112,00 2/4/1998 120,00 2/3/2000 136,00 4/2/2003 200,00 08/12/2005 600,00 28/10/2008 415,00 26/10/2011 545,00 27/4/2015 788,00 4/11/1996 112,00 7/4/1998 120,00 9/3/2000 136,00 5/2/2003 200,00 2/1/2006 300,00 10/11/2008 415,00 26/10/2011 545,00 25/5/2015 788,00 5/11/1996 112,00 7/4/1998 120,00 9/3/2000 136,00 10/2/2003 200,00 3/1/2006 300,00 24/11/2008 622,50 24/11/2011 817,50 25/5/2015 788,00 7/11/1996 112,00 8/4/1998 120,00 5/4/2000 136,00 5/3/2003 200,00 9/1/2006 300,00 25/11/2008 622,50 25/11/2011 817,50 24/6/2015 788,00 14/11/1996 112,00 15/4/1998 120,00 5/4/2000 136,00 5/3/2003 200,00 1°/2/2006 300,00 8/12/2008 622,50 28/11/2011 817,50 25/6/2015 788,00 3/12/1996 224,00 4/5/1998 120,00 10/4/2000 136,00 11/3/2003 200,00 2/2/2006 300,00 22/12/2008 415,00 23/12/2011 545,00 27/7/2015 788,00 3/12/1996 224,00 5/5/1998 120,00 2/5/2000 151,00 2/4/2003 200,00 8/2/2006 300,00 23/12/2008 415,00 26/12/2011 545,00 27/7/2015 788,00 5/12/1996 224,00 5/5/1998 120,00 8/5/2000 151,00 2/4/2003 200,00 2/3/2006 300,00 8/1/2009 415,00 28/12/2011 545,00 25/8/2015 788,00 12/12/1996 3.166,72 8/5/1998 120,00 8/5/2000 151,00 8/4/2003 200,00 2/3/2006 300,00 26/1/2009 415,00 25/1/2012 622,00 25/8/2015 788,00 12/12/1996 112,00 14/5/1998 120,00 17/5/2000 136,00 5/5/2003 240,00 8/3/2006 300,00 27/1/2009 415,00 26/1/2012 622,00 24/9/2015 1.182,00 12/12/1996 224,00 1°/6/1998 130,00 17/5/2000 151,00 5/5/2003 240,00 3/4/2006 300,00 9/2/2009 415,00 27/1/2012 622,00 25/9/2015 1.182,00 13/12/1996 224,00 2/6/1998 130,00 1°/6/2000 151,00 8/5/2003 240,00 4/4/2006 300,00 18/2/2009 465,00 23/2/2012 622,00 26/10/2015 788,00 13/12/1996 224,00 5/6/1998 130,00 2/6/2000 151,00 2/6/2003 240,00 10/4/2006 300,00 19/2/2009 465,00 24/2/2012 622,00 24/11/2015 1.182,00 3/1/1997 112,00 8/6/1998 130,00 8/6/2000 151,00 3/6/2003 240,00 2/5/2006 350,00 9/3/2009 465,00 29/2/2012 622,00 27/11/2015 1.182,00 3/1/1997 112,00 1°/7/1998 130,00 3/7/2000 151,00 9/6/2003 240,00 3/5/2006 350,00 25/3/2009 465,00 26/3/2012 622,00 22/12/2015 788,00 3/1/1997 112,00 2/7/1998 130,00 4/7/2000 151,00 1°/7/2003 240,00 8/5/2006 350,00 26/3/2009 465,00 27/3/2012 622,00 22/12/2015 788,00 8/1/1997 112,00 2/7/1998 130,00 10/7/2000 151,00 2/7/2003 240,00 2/6/2006 350,00 8/4/2009 465,00 27/3/2012 622,00 25/1/2016 880,00 8/1/1997 112,00 8/7/1998 130,00 1°/8/2000 151,00 8/7/2003 240,00 2/6/2006 350,00 24/4/2009 465,00 24/4/2012 622,00 26/1/2016 880,00 15/1/1997 112,00 13/7/1998 130,00 2/8/2000 151,00 5/8/2003 240,00 8/6/2006 350,00 27/4/2009 465,00 25/4/2012 622,00 23/2/2016 880,00 3/2/1997 112,00 13/7/1998 130,00 8/8/2000 151,00 8/8/2003 240,00 3/7/2006 350,00 11/5/2009 465,00 30/4/2012 622,00 25/2/2016 880,00 4/2/1997 112,00 3/8/1998 130,00 1°/9/2000 151,00 8/8/2003 240,00 4/7/2006 350,00 25/5/2009 465,00 25/5/2012 622,00 24/3/2016 880,00 4/2/1997 112,00 4/8/1998 130,00 18/9/2000 151,00 1°/9/2003 240,00 10/7/2006 350,00 26/5/2009 465,00 28/5/2012 622,00 28/3/2016 880,00 5/2/1997 112,00 5/8/1998 130,00 2/10/2000 151,00 2/9/2003 240,00 1°/8/2006 350,00 8/6/2009 465,00 28/5/2012 622,00 25/4/2016 880,00 7/2/1997 112,00 10/8/1998 130,00 11/10/2000 151,00 8/9/2003 240,00 2/8/2006 350,00 24/6/2009 465,00 25/6/2012 622,00 25/4/2016 880,00 17/2/1997 112,00 1°/9/1998 130,00 1°/11/2000 151,00 1°/10/2003 240,00 8/8/2006 350,00 25/6/2009 465,00 25/6/2012 622,00 24/5/2016 880,00 3/3/1997 112,00 3/9/1998 130,00 3/11/2000 151,00 6/10/2003 240,00 1°/9/2006 525,00 8/7/2009 465,00 26/6/2012 622,00 25/5/2016 880,00 4/3/1997 112,00 8/9/1998 130,00 9/11/2000 151,00 8/10/2003 240,00 4/9/2006 525,00 27/7/2009 465,00 25/7/2012 622,00 24/6/2016 880,00 4/3/1997 112,00 15/9/1998 130,00 1°/12/2000 302,00 3/11/2003 240,00 8/9/2006 525,00 28/7/2009 465,00 25/7/2012 622,00 27/6/2016 880,00 4/3/1997 112,00 15/9/1998 130,00 4/12/2000 302,00 4/11/2003 240,00 2/10/2006 350,00 10/8/2009 465,00 26/7/2012 622,00 25/7/2016 880,00 7/3/1997 112,00 17/9/1998 130,00 12/12/2000 302,00 10/11/2003 240,00 3/10/2006 350,00 25/8/2009 697,50 27/8/2012 933,00 26/7/2016 880,00 13/3/1997 112,00 1°/10/1998 130,00 2/1/2001 151,00 1°/12/2003 480,00 9/10/2006 350,00 26/8/2009 697,50 27/8/2012 933,00 25/8/2016 1.320,00 2/4/1997 112,00 2/10/1998 130,00 3/1/2001 151,00 5/12/2003 480,00 1°/11/2006 350,00 8/9/2009 697,50 28/8/2012 933,00 26/9/2016 880,00 2/4/1997 112,00 2/10/1998 130,00 10/1/2001 151,00 8/12/2003 480,00 3/11/2006 350,00 24/9/2009 465,00 24/9/2012 622,00 26/9/2016 880,00 3/4/1997 112,00 8/10/1998 130,00 1°/2/2001 151,00 5/1/2004 240,00 8/11/2006 350,00 25/9/2009 465,00 25/9/2012 622,00 25/10/2016 880,00 4/4/1997 112,00 3/11/1998 130,00 2/2/2001 151,00 5/1/2004 240,00 1°/12/2006 525,00 8/10/2009 465,00 25/09/2012 622,00 25/10/2016 880,00 7/4/1997 112,00 4/11/1998 130,00 8/2/2001 151,00 8/1/2004 240,00 4/12/2006 525,00 26/10/2009 465,00 25/10/2012 622,00 24/11/2016 1.320,00 11/4/1997 112,00 5/11/1998 130,00 2/3/2001 151,00 2/2/2004 240,00 8/12/2006 525,00 27/10/2009 465,00 26/10/2012 622,00 22/12/2016 880,00 5/5/1997 112,00 9/11/1998 130,00 2/3/2001 151,00 3/2/2004 240,00 2/1/2007 350,00 9/11/2009 465,00 26/10/2012 622,00 25/1/2017 937,00 5/5/1997 112,00 16/11/1998 130,00 8/3/2001 151,00 9/2/2004 240,00 3/1/2007 350,00 24/11/2009 697,50 26/11/2012 933,00 20/2/2017 937,00 5/5/1997 112,00 16/11/1998 130,00 2/4/2001 151,00 1°/3/2004 240,00 8/1/2007 350,00 25/11/2009 697,50 26/11/2012 933,00 27/3/2017 937,00 6/5/1997 112,00 1°/12/1998 260,00 3/4/2001 151,00 4/3/2004 240,00 1°/2/2007 350,00 8/12/2009 697,50 27/11/2012 933,00 24/4/2017 937,00 8/5/1997 112,00 2/12/1998 260,00 9/4/2001 151,00 8/3/2004 240,00 2/2/2007 350,00 22/12/2009 465,00 21/12/2012 622,00 14/5/1997 112,00 3/12/1998 260,00 2/5/2001 180,00 2/4/2004 240,00 8/2/2007 350,00 23/12/2009 465,00 24/12/2012 622,00 3/6/1997 120,00 8/12/1998 260,00 3/5/2001 180,00 2/4/2004 240,00 1°/3/2007 350,00 8/1/2010 465,00 26/12/2012 622,00 3/6/1997 120,00 21/12/1998 260,00 8/5/2001 180,00 7/4/2004 240,00 2/3/2007 350,00 25/1/2010 510,00 25/1/2013 678,00 4/6/1997 120,00 4/1/1999 130,00 4/6/2001 180,00 3/5/2004 240,00 9/3/2007 350,00 26/1/2010 510,00 25/1/2013 678,00 4/6/1997 120,00 5/1/1999 130,00 4/6/2001 180,00 4/5/2004 240,00 2/4/2007 350,00 8/2/2010 510,00 28/1/2013 678,00 6/6/1997 120,00 5/1/1999 130,00 8/6/2001 180,00 7/5/2004 240,00 3/4/2007 350,00 22/2/2010 510,00 22/2/2013 678,00 12/6/1997 120,00 8/1/1999 130,00 2/7/2001 180,00 1°/6/2004 260,00 9/4/2007 350,00 23/2/2010 510,00 25/2/2013 678,00 1°/7/1997 120,00 5/2/1999 130,00 3/7/2001 180,00 2/6/2004 260,00 2/5/2007 380,00 8/3/2010 510,00 26/2/2013 678,00 2/7/1997 120,00 8/2/1999 130,00 10/7/2001 180,00 8/6/2004 260,00 3/5/2007 380,00 25/3/2010 510,00 22/3/2013 678,00 2/7/1997 120,00 9/2/1999 130,00 2/8/2001 180,00 1°/7/2004 260,00 8/5/2007 380,00 26/3/2010 510,00 25/3/2013 678,00 4/7/1997 120,00 9/2/1999 130,00 2/8/2001 180,00 5/7/2004 260,00 1°/6/2007 380,00 8/4/2010 510,00 26/3/2013 678,00 9.4. aplicar à Sra. Maria de Fátima Almeida Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao INSS e à responsável; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.